Tribunal: STF
Processo: HC 235322
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes o artigo 1º, inciso II e V, do Decreto-lei n°. 201/1967 e art. 299, parágrafo único, do Código Penal.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilicitude dos elementos de prova colhidos mediante procedimentos de quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário do paciente, afirmando terem decorrido de denúncia anônima sem qualquer diligência prévia. 



    Requerem o deferimento de liminar para que, 



    “seja determinado o imediato sobrestamento na tramitação da AP n. 2049253-20.2023.8.26.0000, em curso perante a 2ª Câmara Criminal do TJ-SP, bem como dos atos instrutórios dela decorrentes (audiência do dia 07/12/2023) 



    No mérito, ainda que, de ofício:



     “seja concedida definitivamente a ordem, reconhecendo a ilicitude e declarando a nulidade probatória decorrente da interceptação telefônica, telemática e bancária efetuadas contra o Paciente, bem como dos atos posteriores, pois contaminados pelo mesmo vício de origem, ordenando o imediato desentranhamento de todo e qualquer elemento probatório derivado de tais medidas, a redundar no trancamento da Ação Penal referida e demais processos a ela correlatos”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente